Tribunal: TJSP
Processo: 0017236-50.2009.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ção em conformidade com os cálculos da origem – Manifestações providenciando o recolhimento em valor menor - Deserção configurada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0017236-50.2009.8.26.0292; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 02/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Irineu Fava

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/06/2021

Data de publicação:

02/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória em fase de cumprimento de julgado – Sentença de extinção – Reconhecimento da prescrição intercorrente - Recurso interposto pelos executados _ Pretensão ao arbitramento de honorários de sucumbência – Apelo sem o recolhimento do valor correto a título de preparo – Intimação para complementação em conformidade com os cálculos da origem – Manifestações providenciando o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória em fase de cumprimento de julgado – Sentença de extinção – Reconhecimento da prescrição intercorrente - Recurso interposto pelos executados _ Pretensão ao arbitramento de honorários de sucumbência – Apelo sem o recolhimento do valor correto a título de preparo – Intimação para complementação em conformidade com os cálculos da origem – Manifestações providenciando o recolhimento em valor menor - Deserção configurada - Recurso não conhecido.